Tribunal: CARF
Processo: 16095.720113/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720113/2019-71
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-011.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSMAGNA TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.259, de 03 de
outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 13609.721960/2018-47, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de recurso de ofício interposto em face da decisão em acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamemto, que julgou a impugnação
procedente/procedente em parte, mantendo o crédito tributário e/ou parte do crédito tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720113/2019-71
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.267 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720113/2019-71

formalizado na Notificação de Lançamento, nos termos do artigo 34 e 70 do Decreto no
70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20231 revogou a Portaria MF n°
63 de 9 de fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável
ao contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) para fins de interposição
de Recurso de Ofício, no momento da prolação de decisão favorável ao
contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, aplicando-se o limite de alçada
então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado,
correspondente à soma do principal e da multa é inferior ao estabelecido
no artigo 1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, impondo-se o não
conhecimento do Recurso de Ofício.

1 PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.267 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720113/2019-71

Em vista dessas considerações, conclui-se que o Recurso de Ofício não
deve ser conhecido tendo em vista ser o valor exonerado inferior ao novo
limite de alçada.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não
conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 683
DF CARF MF
Original